Tribunal: TJDFT
Processo: 0706462-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Cuida-se embargos de declaração opostos por edson borges de lima em face da decisão monocrática (ID 15445312) que, em análise liminar, indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em síntese, alega o agravante, ora embargante, que a decisão liminar não enfrentou todos os elementos trazidos em seu agravo de instrumento, mormente no que diz respeito aos vícios da eleição de 2017 terem se repetido nas eleições de 2019; risco de irreversibilidade da decisão e perigo de dano ao conjunto de mais de trezentos filiados. Por fim, colaciona uma sistemática de atos ocorridos em primeira instância que padecem de correção nesta instância recursal. Requer seja atribuído efeitos infringentes aos embargos de declaração a fim de que se atribua efeito suspensivo ao agravo de instrumento com seu regular processamento. É o relatório necessário. DECIDO. Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos, na forma do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Primeiramente, esclareço que, nos termos do art. 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. No mesmo caminho, o artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, segundo o qual “os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal”. Desta forma, por se tratarem de embargos de declaração opostos contra decisão exarada no exercício do exame monocrático do pedido liminar (ID 15445312), farei o seu exame também unipessoalmente, com esteio nas disposições do diploma adjetivo e regimentais precitadas. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de existir, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material. No caso, à evidência, inexiste qualquer vício a ser sanado pela via dos embargos, que buscam, por via transversa, a alteração da preambular decisão monocrática quanto ao efeito do agravo de instrumento. O exame do pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal é feito com base em cognição sumária, exigindo fundamentação suficiente, não exauriente, para decidir de forma monocrática com base na análise dos requisitos próprios da probabilidade do bom direito e do perigo da demora trazidos em cenário unilateralmente apontado pelo recorrente. Logo, não há se falar em vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil na oportunidade, porquanto o que fora trazido na decisão ora embargada é suficiente para o exame da liminar (inaudita altera pars) requestada, sendo imperioso o regular processamento do recurso para, em momento posterior, atacar em maior amplitude as teses trazidas pelos embargantes junto ao colegiado recursal. Desta feita, inexiste qualquer vício na decisão atacada que possa ser sanado pela via dos embargos de declaração, que desborda os limites de sua finalidade na ocasião. Ante o exposto, monocraticamente, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Dê-se regular processamento ao agravo de instrumento para exame do seu mérito. Publique-se. Intime-se.